Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INÉRCIA DA OPERADA. CONFIGURADA. MULTA. DEVIDA. ALTERAÇÃO DO VALOR. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos casos em que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que, o reiterado descumprimento da obrigação judicial e o cumprimento da obrigação passados grande lapso temporal demonstram, de maneira inequívoca, ser a multa plenamente devida, não havendo que se falar em sua exclusão.
4. No que se refere ao quantum, a quantia arbitrada mostra-se razoável e proporcional com o fito de coagir a ora embargante a cumprir a sua obrigação,
5. Ademais, resta evidente foi a recalcitrância da embargante em cumprir o comando judicial que fez com que a multa atingisse o seu patamar máximo, de modo que não merece prosperar que o r. acórdão violou preceitos constitucionais e legais.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.